Tribunal: STF
Processo: ADI 1855
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO.
LEI ESTADUAL QUE ASSEGURA AO TÉCNICO JUDICIÁRIO JURAMENTADO O
DIREITO DE PROMOÇÃO À TITULARIDADE DA MESMA SERVENTIA E DÁ
PREFERÊNCIA, PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS, EM QUALQUER CONCURSO AOS
SUBSTITUTOS E RESPONSÁVEIS PELOS EXPEDIENTES DAS RESPECTIVAS
SERVENTIAS. CARACTERIZADA A OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.